Tribunal: TJMT
Processo: 1010331-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010331-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZA BETH PEREIRA DE LOIOLA - CPF: 783.706.631-68 (AGRAVADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):
LUIZA BETH PEREIRA DE LOIOLA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o custeio de 40 sessões de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) à paciente com diagnóstico de transtorno depressivo grave, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a negativa de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS é lícita; e (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em caráter antecedente.

III. Razões de decidir

A presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, foi demonstrada por documentos médicos que evidenciam o esgotamento de alternativas terapêuticas e a gravidade do quadro clínico.

A negativa de cobertura com base exclusiva na ausência de previsão no rol da ANS afronta entendimento consolidado do STJ, que admite mitigação da taxatividade em hipóteses excepcionais, como a do caso concreto.

A técnica de EMT possui respaldo do Conselho Federal de Medicina, sendo reconhecida sua indicação para depressões resistentes, o que reforça a necessidade do tratamento como alternativa eficaz.

A exigência de caução mostra-se descabida em razão da urgência do tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da ANS, quando esgotadas as alternativas terapêuticas previstas e comprovada a eficácia da técnica.

A ausência de cobertura contratual não legitima a negativa de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 47 e 51, IV; L. 9.656/1998, art. 35-C
;
Resolução CFM no 1.986/2012
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1032789-18.2024.8.11.0000
e
1016137-23.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, que deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

"Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência
ajuizada por LUIZA BETH PEREIRA DE LOIOLA, qualificada nos autos, contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, por meio da qual a autora informa que em meados de 2019 foi diagnosticada como portadora da CID 10 F32.2 (Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos – depressão) e transtorno afetivo de bipolaridade, passando, a partir daí, por diversos tratamentos, incluindo psicoterapia e medicamentos, cujos medicamentos lhe ocasionaram diversos efeitos colaterais, resultando em instabilidade do seu quadro clínico.

Afirma que, em 2019, o médico prescreveu 20 sessões de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMCT), mas o plano de saúde negou cobertura, quando ajuizou ação correspondente, obtendo êxito na pretensão.

Diz que seu quadro de saúde estava parcialmente estável, até que, no final do ano de 2024, voltou a ter crises de ansiedade e pânico, picos de mania, tendo, por isso, sido prescrito sessão do tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMCT), em 40 sessões, mas, novamente, o plano de saúde negou cobertura, alegando falta de cobertura contratual.

Requer, a título de tutela provisória de urgência, seja a ré obrigada a fornecer o tratamento na forma prescrita pelo médico assistente, consistente em 40 (quarenta) sessões de Estimulação
Transcraniana
Magnética, bem como, havendo nova prescrição médica, que a ré autorize o tratamento até alta médica, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo.

É o relatório. Decido.

De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2o, CPC).

Os documentos que instruem a inicial demonstram a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no plano de saúde privado.

Abstrai-se da referida documentação que a autora foi diagnosticada como portadora da CID 10 F32.2 (Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos – depressão) e transtorno afetivo de bipolaridade, passando, a partir daí, por diversos tratamentos, sendo prescrito recentemente 40 sessões de Estimulação Magnética
Transcraniana
(Id 187138896).

O conjunto probatório dos autos conduz a um juízo de probabilidade do direito invocado pela autora. Trata-se de ação promovida contra plano de saúde com o objetivo de compeli-lo a fornecer tratamento indicado para tratamento de transtorno depressivo recorrente.

A recusa do plano de saúde em dar cobertura às despesas com o procedimento EMT – Estimulação Magnética
Transcraniana
se afigura abusiva e ilegal, considerando que foi expressamente recomendado por médico e vinculado à doença neurológica grave. Tal postura da ré afronta a preceito contido no Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV), uma vez que restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio contratual.

O relatório médico atesta a necessidade do tratamento como alternativa terapêutica à falta de resposta aos medicamentos convencionais. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob a justificativa de ausência no rol da ANS, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada no sentido da abusividade da recusa em procedimentos essenciais à saúde da paciente. Ressalte-se que o rol da ANS é considerado taxativo, admitindo mitigação em hipótese específica, como quando não há tratamento substituto eficaz e seguro para a condição da paciente, nisso tudo residindo a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano é inconteste, posto que a ausência do tratamento prescrito por médico assistente poderá ocasionar agravamento ao quadro de saúde da autora.

Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão porquanto o plano de saúde poderá ser ressarcido de eventuais prejuízos, caso se consagre vencedor na ação.

Em face do exposto,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência,
a fim de determinar a ré que forneça/custeie o tratamento prescrito pelo médico assistente, consistente em 40 (quarenta) sessões de Estimulação
Transcraniana
Magnética, até alta médica, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 90 (noventa) dias.

Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a demandada para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, e contestar a ação."

Em suas razões recursais (ID. 278632394) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência,
a
usência de urgência e emergência
e i
rreversibilidade da
medida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, ou subsidiariamente, que seja determinada a prestação de caução real ou fidejussória, ou ainda que seja limitado o custeio conforme valores praticados pela rede de atendimento da recorrente.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes -
Citação (38779892)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 279157358).

A concessão de efeito suspensivo foi indeferida por este relator (ID.
279912370
).

Contrarrazões (ID. 285418378) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):
LUIZA BETH PEREIRA DE LOIOLA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de agravo de instrumento apresentado por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, que deferiu a tutela antecipada, determinando que a recorrente forneça/custeie o tratamento consistente em 40 (quarenta) sessões de Estimulação
Transcraniana
Magnética, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 90 (noventa) dias.

A parte agravante, em suma, defende que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o tratamento solicitado não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, portanto, a operadora agravante não está legalmente obrigada a fornecê-lo.

Aduz que o procedimento denominado "Estimulação Magnética
Transcraniana
- EMT" consiste em tratamento alternativo, cuja eficácia é questionada por estudos científicos, tendo o COSAÚDE, ao analisar o pedido de inclusão da EMT no rol da ANS, entendido pela não inclusão.

Argumenta que o quadro clínico da agravada não se configura como hipótese de "urgência/emergência", conforme definição legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98, sendo um tratamento de caráter eletivo.

Pontua que o deferimento da tutela implicará em desequilíbrio financeiro para a operadora, pois não está provisionado o valor pago pela parte agravada para o
tratamento solicitado, e tal conduta inviabiliza a continuação das operadoras de planos de saúde.

Alega, ainda, a irreversibilidade da tutela antecipada concedida, uma vez que a agravada é beneficiária de justiça gratuita e não terá condições financeiras de ressarcir a agravante pelos gastos despendidos com o tratamento em caso de improcedência da demanda.

Ao fim, pede a reforma da decisão para cassar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, seja determinada a prestação de caução idônea condizente com o valor do material requisitado.

Lado outro, a parte agravada assevera que é beneficiária do plano de saúde e foi diagnosticada com Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão CID 10:F32.2, Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos.

Sustenta que já passou por diversos tratamentos medicamentosos que causaram efeitos colaterais e não surtiram efeito, tendo sido prescrito por seu médico assistente 40 sessões de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT).

Aduz que o rol da ANS é exemplificativo e não exaustivo, sendo que o Conselho Federal de Medicina reconhece a eficácia da técnica para depressão uni e bipolar através da Resolução CFM n. 1.986/2012.

Pontua que o tratamento tem por objetivo resguardar a sua vida, que em estado grave de depressão corre riscos potencialmente irreversíveis, configurando situação de urgência e emergência, conforme previsto no artigo 35-C da Lei 9.656/98.

Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da decisão, sob o fundamento de que a negativa do tratamento pela operadora de saúde demonstra-se abusiva, devendo ser declarada nula por colocar o consumidor em desvantagem.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência,
a
usência de urgência e emergência
e i
rreversibilidade da
medida.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela
para realização de sessões
de Estimulação
Transcraniana
Magnética
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

No caso,
apesar das alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

A
agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, por meio dos documentos apresentados, que comprovam ser beneficiária do plano de saúde firmado com a agravante
(ID.
187138895
)
, além de evidenciar seu diagnóstico e a gravidade do seu quadro de saúde
(ID.
187138896
), bem como a negativa do tratamento (ID.
187138898
).

Desta forma, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes de seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que sua negativa, além de desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve à argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde
” (RAI n. 97.380/2013, 5a Câm.
Cív
., Rel. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

No julgamento do
EREsp
1.886.929/SP, o STJ, conquanto tenha decidido pela natureza taxativa do rol da ANS, estabeleceu a possibilidade de superação das limitações do rol em situações excepcionais, como a hipótese dos autos, na medida em que houve o prévio esgotamento de todos os tratamentos medicamentosos prescritos.

Destaca-se ainda, que há recomendações dos
NatJus
nacionais, conforme nota técnica
NatJus
/PR 53.052, para imposição do custeio do referido tratamento, bem como comprovação da sua eficácia, nos termos da Resolução CFM no 1.986/2012, que reconhece:

“A Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.”

Logo, é indevida a negativa do tratamento prescrito quando alicerçada na ausência de cobertura contratual obrigatória, conforme o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar definido pela ANS.

Desse modo, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presentes a verossimilhança das alegações trazidas pela agravada em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável, diante da possibilidade de agravamento de seu quadro depressivo.

Sobre a matéria,
julgados desta Câmara
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. COBERTURA DE SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA MAGNÉTICA (ETM). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que o plano de saúde agravante forneça e custeie 30 sessões de Estimulação
Transcraniana
Magnética (ETM) e as prescritas posteriormente, até alta médica, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o tratamento prescrito, não constante do rol da ANS, deve ser custeado pelo plano de saúde em caráter excepcional; e (
ii
) se a decisão recorrida está devidamente fundamentada quanto à urgência e à plausibilidade jurídica do pedido. III. Razões de decidir 1. A negativa de cobertura fundamentada na ausência de previsão no rol da ANS deve ser afastada em situações excepcionais, quando preenchidos critérios fixados pelo STJ, como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a gravidade do quadro clínico. 2. O relatório médico evidencia a urgência e gravidade do caso, com histórico de tentativas de autoextermínio e refratariedade a tratamentos convencionais. 3. A negativa do plano de saúde com base na ausência de cobertura contratual afronta princípios fundamentais, como o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, conforme previsto na CF/1988, art. 196. 4. A exigência de caução é indevida, pois tal medida inviabilizaria o
acesso ao tratamento e comprometeria o direito à saúde da recorrida. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente e não incluído no rol da ANS quando esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis e preenchidos os critérios definidos pelo STJ para mitigação da taxatividade do rol.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 16, VIII. Jurisprudência relevante citada:
EREsp
no 1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJ-MT, AI no 1004892-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. (N.U 1032789-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 27/12/2024)

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA -
PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO REFRATÁRIA MELANCÓLICA (CID10:F33.2) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA -
TRATAMENTO POR
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)
– NÃO
INCLUSÃO NO ROL DA ANS – NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas a probabilidade do direito e a urgência do tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de urgência, consistente no custeio, pelo pano de saúde, do tratamento prescrito pelo médico, ainda que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da ANS, como ocorre no caso em apreço. (N.U 1016137-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Aliás, denoto que a decisão recorrida analisou detidamente os documentos apresentados e se fundamentou na interpretação favorável ao consumidor, conforme disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e com alicerce no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como na proteção à saúde.

Por fim, é inviável, nesta fase, o atendimento ao pleito secundário de exigência de caução, posto que, a princípio, o risco de “
irreversibilidade da medida não é óbice intransponível à concessão do adiantamento, pois, caso o autor seja vencido na demanda, deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu com a execução da medida
” (NERY, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 458).

Diante disso, o atendimento ao pedido inviabilizaria o cumprimento da tutela deferida à agravada, desprotegendo o direito constitucional à vida e à saúde.

Sendo assim, por esses termos, entendo que a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025